Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-80.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006898-80.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO MARCAL DE MORAES - CPF: 061.432.231-65 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), ELDO JACARANDA - CPF: 003.788.871-49 (RECORRIDO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006898-80.2024.8.11.0004.

Embargante:
JOÃO PEDRO MARÇAL DE MORAES.

Embargado:
ELDO JACARANDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRIMENTO DA OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamada e negou provimento. O embargante alega omissão quanto à análise da impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada nas contrarrazões recursais sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, em caso positivo, se sua análise altera ou não o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, inclusive para garantir a fundamentação adequada da decisão judicial.

Constatada omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, impõe-se seu suprimento, a fim de preservar a completude do julgado.

Rejeita-se, todavia, a impugnação à gratuidade, pois a benesse foi concedida por decisão anterior e não se encontram nos autos elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões deve ser suprida mediante embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça subsiste quando não comprovada a ausência dos requisitos legais pela parte impugnante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
João Pedro Marçal de Moraes
contra a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamada e negou provimento
.

Sustenta o embargante a existência de omissão na decisão embargada, no que se refere à análise da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, apresentada nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 285317859)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação da preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, suscitada nas contrarrazões recursais, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

No caso
,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça,
por

ser
concedida na decisão prolatada no ID 271305517, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
para suprir a omissão existente no julgado, ao efeito da presente decisão integrar o voto embargado.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025